Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706963-16.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA INACIO DE MAGALHAES APELADO: ROBSON LUZIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES em face da r. sentença de ID 79204642, proferida pelo ilustre Magistrado da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela apelante em face de ROBSON LUZIANO DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC. Registra-se que as apelações de no 0756130-23.2025.8.07.0001, no 0706963-16.2025.8.07.0008 e no 0700481-52.2025.8.07.0008 tratam da titularidade de Juliana Inácio de Magalhães ao bem imóvel objeto dos autos. Assim, a hipótese impõe o julgamento simultâneo dos recursos. Desta feita, os presentes autos deverão permanecer na Secretaria da eg. Quinta Turma, até que os autos do AP 0700481-52.2025.8.07.0008 estejam aptos para apreciação de mérito e todos sejam conclusos simultaneamente. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora